Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008357-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), Z.O. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 23.956.860/0001-07 (APELADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA COM BASE EM TOI. DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS DA ANEEL. IRREGULARIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposto consumo irregular de energia, com base em procedimento unilateral de fiscalização, sem observância das normas legais e regulamentares. A sentença afastou indenização por danos morais e determinou a restituição de valores cobrados indevidamente na forma simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo de energia apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, quando não observado o contraditório e as garantias estabelecidas pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regulada pelo CDC, o qual impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa na constituição de débitos.

4. A distribuidora não observou os requisitos do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, como a entrega da cópia do TOI, comunicação prévia para perícia técnica e garantia de acompanhamento do procedimento pelo consumidor.

5. O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento e à apuração do consumo é da concessionária (CPC, art. 373, II), que não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança.

6. Inexistente prova de que a elevação de consumo refletia uso real de energia, impõe-se a declaração de inexigibilidade do valor apurado unilateralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo de energia elétrica com base em procedimento unilateral, sem observância do contraditório e das exigências da Resolução ANEEL no 414/2010, é ilegítima.

2. Compete à concessionária comprovar o envio das comunicações legais e a validade dos procedimentos técnicos realizados para apuração de consumo irregular.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por
Z. O. Comércio de Bebidas LTDA
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais, para “
declarar a inexistência do débito
caracterizado no importe de R$ 25.559,46 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, quarenta e seis centavos);
condenar
a ré no pagamento da importância de R$ 14.241,80 (quatorze mil, duzentos e quarenta e um reais, oitenta centavos), a título de danos materiais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, ratificando a decisão Id 152003334; condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
” – sic com destaques.

Em suas razões, a Apelante afirma, em síntese, que a inspeção realizada no equipamento de medidor de consumo na unidade consumidora da Apelada constatou procedimento irregular, registrando consumo a menor.

Alega que a Apelada acompanhou a inspeção, mas se furtou a assinar o termo, e que a substituição do medidor ocorreu “
na frente do apelado
” - sic.

Argumenta que encaminhou cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para o imóvel da Apelada, através de carta registrada com aviso de recebimento (ID 154745001), além de uma carta à cliente, informando-lhe da recuperação de consumo e da possibilidade de interposição de recurso.

Sustenta que não há dúvidas de que a consumidora obteve vantagens indevidas por intermédio da irregularidade no medidor, fato que se comprova pelo aumento da média de consumo após a substituição do medidor.

Aponta, assim, que o procedimento não foi realizado de forma unilateral e que agiu no exercício regular do direito.

Ressalta que eventual restituição não pode ocorrer em dobro e que os fatos não geram danos morais.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e que seja afastada a repetição do indébito.

Contrarrazões (ID 271249898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal, cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de emissão da fatura de energia elétrica, a cobrança de valor supostamente excessivo e não condizentes com a realidade da Autora/Apelada.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, fornecido pela Apelante, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Desse modo, constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID 271249872), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências acima destacar, posto que, diante da suposta recusa da Apelada em assinar o TOI (ID 271249877), não apresentou prova hábil de que comunicou o consumidor, seja da cópia do referido Termo ou para a realização da vistoria no medidor.

O documento acostado em ID 271249880, que trata de suposto protocolo de entrega de TOI, não se revela apto a cumprir a determinação legal, sobretudo quando tem anotação unilateral no sentido de nova recusa.

Incumbia à concessionária Apelante comprovar o envio das comunicações por carta, com Aviso de Recebimento, ou documento semelhante, ou apresentado prova inequívoca de que a Apelada tenha se recusado a assiná-las ou acompanhado o procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

Diante do debate de suposto aumento excessivo no consumo de kWh, frisa-se, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Somado a isso, o fato do consumo no local ter sido majorado após a substituição do consumo não tem o condão de dar legalidade ao procedimento realizado de forma contrária à legislação, como faz crer a concessionária recorrente.

Dessa forma, não tendo a concessionária justificado o aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, haja vista o procedimento unilateral, o valor indevidamente cobrado é inexigível, como bem consignado pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
(...).
(N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) – destaquei.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
3. Recurso desprovido.
(N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) – destaquei.

Logo, a sentença não comporta reforma.

Destaca-se, por fim, que os pedidos subsidiários, consistentes na minoração dos danos morais e no afastamento da repetição do indébito, não merecem guarida, pois a sentença proferida pelo juízo
a quo
estabeleceu a devolução de valores na forma simples e afastou a indenização por danos morais, confira-se:

“No que se refere o pedido de condenação da empresa ré em danos morais, não vejo como possa vingar.

É certo que a pessoa jurídica pode sofre dano moral.

A respeito do assunto, esclarece a doutrina:

(...)

Após fazer o incursionamento ao contexto fático-probatório engendrado nos autos, verifico que a autora olvidou-se de colacionar qualquer prova mínima da ofensa ao seu bom nome na praça, porquanto como mencionado, não se presume a ofensa moral às pessoas jurídicas.

Não tendo a parte autora comprovado sequer minimamente os alegados danos morais, que, frisa-se, in casu, não são presumidos, a pretensão deve ser repelida
. Eis a jurisprudência:

(...)

Por fim, o pedido de restituição dos valores pagos pela autora à ré – parcelas,
deve ser deferido, de forma simples
, mormente diante do reconhecimento da declaratória. (...)” –
sic com destaques.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença combatida.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025